Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728637-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Divanildo Dantas de Lima Embargados: Raimundo Dantas de Lima Maria de Cassia Silva Maria Divaneide da Silva Sousa Danilo Dantas da Silva David Dantas de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Divanildo Dantas de Lima (Id. 33115510) contra o acórdão (Id. 32897283) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator